Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001115-90.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 367.715.628-91 (EMBARGANTE), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (EMBARGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – OMISSÃO – INEXISTENTE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Carlos de Oliveira Dias, contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo de Instrumento, por ele interposto (id. 147128191, págs. 01/06).

O Embargante alega que o acórdão

embargado foi omisso, uma vez que não se manifestou sobre a assertiva de que existem duas estradas que dão acesso às torres de energia, implantadas pela empresa Recorrida, bem assim sobre a ata notarial de constatação, emitida por cartorário, que atesta a existência de mais de uma estrada na sua propriedade.

Aduz que a decisão de piso se baseou em premissa incorreta e, portanto, se faz necessária a análise do referido documento e daquela tese.

A Recorrida não apresentou manifestação (id. 151111693, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Carlos de Oliveira Dias, contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo de Instrumento, por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, a que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão é omisso, porquanto não apreciou a tese de que há, em sua propriedade, 02 (duas) estradas que dão acesso às torres de transmissão de energia, implantadas pela Recorrida, bem assim sobre o documento, emitido em Cartório.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que ficou consignado no acórdão recorrido que não há provas de que a Agravada visa à utilização da estrada por ele construída, para que tenha acesso às torres de transmissão de energia. Veja-se:

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que os elementos probatórios que acompanham a inicial não demonstram, estreme de dúvidas, que a Recorrida pretende utilizar a estrada por ele construída para ter acesso às torres de transmissão. (Sic).

Ademais, constou do acórdão impugnado que o Juízo singular não autorizou o uso da estrada construída pelo Recorrente, mas tão somente determinou que fosse dado acesso às torres de transmissão,
in verbis
:

Ademais, observo que a pretensão da empresa Recorrida é que seja desobstruída a passagem, para que tenha pleno acesso à linha de transmissão. Veja-se (id. 116192459, págs. 21/24):

Isto posto, respeitosamente, requer-se a Vossa Excelência: a) concessão de
ORDEM JUDICIAL
para que a parte demandada, e quem quer que seja,
desobstrua, de modo
incontinenti
, a passagem da Autora
, de seus funcionários, pessoas, máquinas, materiais, equipamentos e veículos
envolvidos na inspeção e manutenção da Linha de Transmissão no imóvel serviente
, ante a sua
imprescindível necessidade para pleno acesso à linha de transmissão
oriunda da UHE Colíder, a qual possui caráter de prestação de serviço público, essencial a toda coletividade; (Negritei).

Não há desconsiderar também que inexiste, na decisão recorrida, permissão de uso da estrada construída pelo Recorrente, mas tão somente que fosse dado acesso à linha de transmissão.

A parte dispositiva do
decisum
impugnado não deixa dúvidas,
in verbis
:

1) Isto posto,
CONCEDO
a ordem judicial pleiteada à ref. 134, reiterada à ref. 148, de modo
a DETERMINAR que parte requerida desobstrua imediatamente a passagem da parte autora
, de seus prepostos, pessoas, máquinas, materiais, equipamentos e veículos envolvidos na construção da Linha de Transmissão no imóvel,
concedendo passagem livre e desembaraçada ao imóvel serviente, inclusive da estrada que dá acesso a linha de transmissão
, a fim de ser realizada a necessária manutenção da linha de transmissão, evitando acidentes e mantendo a segurança, de modo a ser dado cumprimento integral a liminar de imissão na posse concedida pelo E. TJMT, consoante acórdão de ref. 67, sob pena de serem aplicadas
astreintes
para dar efetividade à tutela jurídica de urgência concedida, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas. (Destaquei).

Anoto que ficou registrado no acórdão atacado que as teses do Recorrente, no sentido de que não obstruiu o acesso às torres, deveriam ser comprovadas no curso da instrução processual no processo de origem.

Nessa quadra, é certo que a alegação de que há duas estradas que dão acesso às torres de transmissão, no imóvel serviente, bem assim o documento, emitido pelo Cartorário, devem ser submetidos à apreciação do Juízo singular.

Dessa forma, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, as teses indicadas nos Declaratórios foram apreciadas, contudo, não foram suficientes para prover o Recurso.

Na verdade, observo que o Recorrente pretende o rejulgamento da causa, o que não se mostra cabível.

Por tais considerações, em vista de inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões, conheço dos presentes Embargos de Declaração, opostos por Carlos de Oliveira Dias, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto - Des. Luiz Carlos da Costa

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista acerca da competência das Câmaras de Direito Público e Coletivo para processar e julgar recurso interposto contra decisão proferida em
ação de constituição de servidão de passagem
proposta por pessoa jurídica de direito privado contra particular, para acompanhar o bem-lançado voto do eminente relator no sentido de rejeitar os embargos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023